Tribunal: STF
Processo: ARE 743495
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA 



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CARACTERIZADA. FALHA DO MUNICÍPIO. TRASLADO DE RESTOS MORTAIS DE CEMITÉRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS FAMILIARES. REMOÇÃO DE FORMA DESREIPEITOSA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.10.2012. 



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido demandaria o revolvimento da moldura fática delineada no Tribunal de origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.